Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-36.2018.8.11.0028
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000095-36.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE RAMOS DE ARRUDA (APELANTE), MPEMT - POCONÉ (APELADO), ZOILO FAVIN - CPF: 302.682.659-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - POCONÉ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSOS DEFENSIVO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS –

RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável cogitar de absolvição quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante praticou o delito que lhe foi imputado.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva Recurso de Apelação Criminal manejado por manejado por
Alexandre Ramos de Arruda
pretendendo a reforma da decisão do juízo “
a quo”
que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, no mínimo unitário, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, do Estatuto Repressor).

Inconformada com o
decisum
, a Defesa vindica o juízo de absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, uma vez que carece de lastro probatório mínimo a substanciar a resposta condenatória.

Em contrarrazões, o presentante do Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Alexandre Ramos de Arruda
foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, no mínimo unitário, pela prática do delito insculpido no art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, do Estatuto Repressor.

Consoante a denúncia,
“(...)
no dia 29 de setembro de 2017, por Volta das 21h, na Rua Treze de Junho, n. 135, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Poconé, Alexandre Ramos de Arruda, agindo em coautoria e unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida) e violência, mantendo a vítima em poder deles, restringindo a liberdade dela, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias moveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, 01 (um) veículo Fiat/Uno, placas JYU-1710, além dos objetos que estavam no interior do veículo, em prejuízo da vítima Zoilo Favin de sessenta e dois anos (...)”
(id. 8951545,
sic
)
.

Consta que
“(...) a vítima estava em casa quando Alexandre e os outros dois indivíduos entraram armados e anunciaram o assalto. Agrediram, ameaçaram de morte e ordenaram que o idoso deitasse no chão. Ato contínuo, Alexandre e seus comparsas subtraíram os bens acima indicados, ficaram por cerca de meia hora em poder da vitrina proferindo agressões físicas e psicológicas, depois fugiram no veículo dela

(...)”
(id. 8951545,
sic
)
.

Inconformada, a Defesa sustenta a inexistência de elementos de cognição probatório suficientes à comprovação do envolvimento do recorrente na prática do delito, requerendo, portanto, a absolvição do acusado nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O apelo não comporta provimento.

De proêmio, imperioso consignar que a materialidade delitiva ressai comprovada pelo
Boletim de Ocorrência

(id. 8953150),
Auto de Avaliação Indireta
(id. 8952887) e
Termo de Reconhecimento Fotográfico
(id. 8952189).

Demais disso,
no que tange à autoria do crime, vê-se que as provas coligidas amparam, de fato, o juízo de certeza exigível à condenação do acusado
,
demonstrando a ingerência na empreitada delitiva.

Nessa ordem de ideias, ao lado da tese de negativa de autoria do acusado
Alexandre Ramos de Arruda
, de ver-se que, em ambas as fases procedimentais, a vítima

Zoilo Favin
além de ter efetivado o reconhecimento do acusado, salientando que
“(...) estava na minha casa, um muro não muito alto, eles pularam, 3 (três) caras e eu tava com a porta aberta, eles entraram e já me levaram pro fundo da casa já, armado, e falaram que queriam dinheiro, dinheiro (...) só reconheci um deles, os outros dois eu não consegui decifrar, eles me bateram demais, eu fiquei atordoado (...) o Alexandre que me pegou, eram três pessoas (...) consegui ver bem o rosto dele (...)”
(id. 8952967).

De forma harmônica, o investigador da polícia judiciária civil

Joadilson Tomas Martins
aduziu, na fase inquisitiva, que o Sr. Zoilo Favin, com 62 anos à época, compareceu à Delegacia de Polícia relatando ter sido vítima de roubo, contou que três indivíduos adentraram em sua residência e anunciaram o assalto, sendo que um deles lhe agrediu na cabeça e “pisou em seu pescoço”, subtraindo seu veículo e celular. Asseverou, ainda, que a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do acusado, apontando-o como um dos autores do crime (id. 8952886).

No particular,
cumpre registrar que o
fato do reconhecimento ter sido formalizado mediante análise de fotografia na fase extrajudicial não fragiliza a prova acerca da autoria, uma vez que a
ritualística consubstanciada no art. 226 do Código de Processo Penal consiste em mera recomendação.

A propósito, colhe-se do Enunciado Orientativo de n.o 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que
“as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, reiteradamente, vem negando a declaração de nulidade quando, “
na espécie, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico do apenado
” (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 375.887/RJ. Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado em 25/10/2016. DJe 04/11/2016; STJ. Quinta Turma AgRg no AREsp 615.863/DF. Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Registre-se que as palavras das vítimas, particularmente em delitos patrimoniais, perpetrados às escuras, merece particular relevo e afeiçoa-se como prova de grande valia quando verossimilhantes e unívocas, como na hipótese.

Logo,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020